Tribunal: TJDFT
Processo: 0750949-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750949-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CRISTIANE REIS RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 78559891), interposto pelo Exequente, BANCO DO BRASIL S/A, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF (ID 254620425, origem), nos autos do cumprimento de sentença, requerido em desfavor de CRISTIANE REIS RIBEIRO. Na decisão agravada, “por entender que não é cabível a penhora sobre” as verbas correlatas, o Juízo de origem indeferiu o requerimento de expedição de ofício para a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização - CNSEG - e Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, com os seguintes fundamentos: i) “a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e à Confederação Nacional das Seguradoras – CNSEG visa averiguar a existência de plano de previdência privada em nome dos devedores”; ii) “os planos privados de previdência complementar administram contas nas quais são depositadas verbas de natureza previdenciária. A finalidade de tais valores é a oferta de suporte futuro ao beneficiário no caso de ocorrência de algum evento previsto em contrato”; e iii) “os valores ali depositados são originários de verbas salariais, destacados mensalmente da remuneração do executado e depositados para cobertura do evento contratado. Possuem, pois, natureza de verba alimentar, sendo impenhoráveis (art. 833, IV do CPC)”. Em suas razões recursais, o Agravante defende, em suma, que: i) a probabilidade do direito “encontra-se devidamente evidenciada, visto que em uma análise de cognição sumária o cumprimento de sentença está em regular processamento e o agravante ainda não teve seu crédito satisfeito. Ademais, houve a comprovação da efetividade das diligências requeridas”; e ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo “é concreto, haja vista que, o indeferimento das diversas medidas postuladas, o feito será arquivado provisoriamente, aumentando o risco de prescrição intercorrente nos autos”. Por fim, requer o deferimento do requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo, “para determinar o envio de ofício à SUSEP e CNseg”. É o relato do necessário. Nos termos do que restou relatado, constata-se que a controvérsia recursal é a verificação da presença dos requisitos necessários para a realização de diligências, consistente na expedição de ofícios para SUSEP e CNseg, a fim de encontrar bens penhoráveis. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Ou seja, para a concessão da antecipação de tutela recursal, os requisitos correlatos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. A tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, somente será concedida quando estiverem cumulativamente presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não se verifica o preenchimento do necessário requisito do periculum in mora. Ao contrário, é possível constatar o perigo de irreversibilidade da medida, diante da possibilidade de se tornar ineficaz a decisão final do mérito do recurso, no caso de resultado contrário ao pleito da parte recorrente, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação da tutela em sede de apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1340626, 00032617520178070011, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021.) (grifos nossos) Igualmente, em sede recursal, para a concessão do efeito suspensivo, os requisitos cumulativos também exigidos são a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Por conseguinte, ante a incidência da regra da cumulatividade, e não da alternatividade, acaso um dos mesmos não exista, restará impossibilitado o deferimento de pedido antecipatório ou de concessão de efeito suspensivo. Destaque-se que a expedição de ofícios a entidades como SUSEP e CNseg é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando demonstrado o esgotamento das diligências ordinárias e a plausibilidade de obtenção de informações úteis à execução, conforme entendimento deste Tribunal (Acórdão 2063301, 0733406-28.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 13/11/2025). No caso concreto, não houve demonstração de alteração na situação patrimonial dos devedores ou de diligência recente que justificasse a medida excepcional pretendida. Por conseguinte, nesta análise preambular, própria do recurso de agravo de instrumento, inexistem as probabilidades de direito e de provimento do presente recurso, pois o Exequente/Agravante não comprova a existência de que empreendeu a diligência correlata, quando cabível administrativamente, tampouco que determinado sistema destina-se à procura de bens penhoráveis. Por fim, saliento que as demais questões, serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, estando ausente um dos requisitos cumulativos, constantes nos arts. 300, caput e § 3o, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Intime-se a Agravada para, acaso deseje, ofereça resposta ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão agravada, na forma do art. 1.019, I, do CPC, dispensando-se as informações. Faculto aos litigantes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após o cumprimento das determinações acima ou o decurso do prazo, o primeiro a ocorrer, retornem à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2025 18:22:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador